Tribunal: TJDFT
Processo: 0722602-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722602-74.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) ZILANDA MARIA OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública (ID 55602607 do processo n. 0709816-75.2019.8.07.0018) que, nos autos de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 2015.01.1.036778-9, ao julgar a impugnação manejada pelo ente distrital contra a exequente (Zilanda Maria Oliveira), acolheu-a parcialmente para prestigiar os cálculos apresentados pelo Distrito Federal no ID 51764449 do feito de referência, com a necessidade apenas de repactuação dos índices de correção monetária e dos juros de mora, no propósito de que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 57497804 dos autos de origem), o Juízo de origem os rejeitou (ID 63891018 – processo de referência). Em suas razões recursais (ID 17648669), o Distrito Federal insurge-se, em suma, contra a repactuação dos índices de correção monetária e juros de mora determinada pela r. decisão agravada. Argumenta que os juros e correção monetária são questões de direito material submetidas à coisa julgada e, portanto, não poderiam ser objeto de alteração pelo Juízo da execução. Assinala também a inaplicabilidade do art. 525, § 12, do CPC, que prevê a possibilidade de relativização da coisa julgada fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para, reformando-se a decisão recorrida, sejam mantidos os índices de correção monetária e juros de mora previstos na decisão exequenda, em respeito à autoridade da coisa julgada. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, contra a mesma decisão agravada (ID 63891018 dos autos de origem), foi interposto, em 6/7/2020, às 12h23min, o agravo de instrumento n. 0721489-85.2020.8.07.0000. Não obstante, em 10/7/2020, às 15h43min, foi interposto o recurso ora analisado, com razões recursais semelhantes. De acordo com o princípio da singularidade recursal, também denominado unirrecorribilidade ou unicidade, somente se admite uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial. Não se permite, assim, a interposição de dois recursos de igual natureza jurídica pela mesma parte contra a mesma decisão judicial, o que ocorreu no caso em comento. Ademais, deve-se observar o princípio da consumação, sendo incabível a interposição sucessiva de recursos contra a mesma decisão, devido à preclusão consumativa. Sobre o tema, confira-se o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: Como ocorre com o princípio da complementaridade, também o princípio da consumação tem como fundamento a preclusão consumativa que se verifica no ato de interposição do recurso. A diferença entre os dois princípios é que o primeiro trata da complementação de um recurso já interposto, enquanto o segundo proíbe que, interposto um recurso, este seja substituído por outro, interposto posteriormente, ainda que dentro do prazo recursal. (...) ao recorrer, extingue-se o direito recursal, de forma que a interposição de outro recurso após esse momento procedimental não está amparada em direito algum, considerando-se esse recurso posterior como juridicamente inexistente. (...) Assim, consumado o ato processual, o interessado não poderá realizá-lo novamente, tampouco complementá-lo. Embora o agravo anterior não tenha sido conhecido (decisão de ID 17571305 do AGI n. 0721489-85.2020.8.07.0000), porque reconhecida a ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, e o atual recurso apresente fundamento novo, este não pode ser admitido em razão da preclusão consumativa. Cabia ao recorrente esgotar toda a matéria de direito no agravo anterior, valendo-se do princípio da eventualidade, não lhe sendo dado interpor novo recurso, com a finalidade de complementar a fundamentação expendida. Assim, diante da anterior interposição do agravo de instrumento n. 0721489-85.2020.8.07.0000, vislumbra-se, quanto ao presente (AGI n. 0722602-74.2020.8.07.0000), a falta do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento. Ante o exposto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.500.